Tribunal: TJSP
Processo: 0000344-62.2018.8.26.0062
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Apelação da Defesa – Embriaguez constatada por meio de prova pericial – Consistente depoimento da testemunha quanto à ingestão de bebida alcoólica pelo acusado antes da condução do veículo automotor – Condenação mantida – Pena-base bem exasperada, ante o elevadíssimo índice de álcool no organismo do réu – Circunstância agravante da reincidência bem reconhecida – Inocorrência do lapso

Ementa:
Apelação da Defesa – Embriaguez constatada por meio de prova pericial – Consistente depoimento da testemunha quanto à ingestão de bebida alcoólica pelo acusado antes da condução do veículo automotor – Condenação mantida – Pena-base bem exasperada, ante o elevadíssimo índice de álcool no organismo do réu – Circunstância agravante da reincidência bem reconhecida – Inocorrência do lapso necessário à depuração da condenação anterior – Regime inicial semiaberto mantido – Recurso de apelação desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000331944
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000344-62.2018.8.26.0062, da Comarca de Bariri, em que é apelante MARCELO PINTO
DANIEL, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000344-62.2018.8.26.0062 -Voto no 13650
2
Voto no 13650
Apelação no 0000344-62.2018.8.26.0062
Comarca de Bariri
Apelante: Marcelo Pinto Daniel
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
MMa. Juíza: Doutora Juliana Brescansin Demarchi
Ementa
Apelação da Defesa Embriaguez constatada por meio de prova
pericial Consistente depoimento da testemunha quanto à ingestão
de bebida alcoólica pelo acusado antes da condução do veículo
automotor Condenação mantida Pena-base bem exasperada,
ante o elevadíssimo índice de álcool no organismo do réu
Circunstância agravante da reincidência bem reconhecida

Inocorrência do lapso necessário à depuração da condenação
anterior
Regime inicial semiaberto mantido
Recurso de
apelação desprovido.
Vistos.
MARCELO PINTO DANIEL foi condenado a cumprir
a pena de 08 meses e 05 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, a pagar o
valor correspondente a 12 dias-multa em seu mínimo unitário e à suspensão de sua
habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 02 meses e 15 dias, por
infração ao artigo 306, “caput”, do Código de Trânsito Brasileiro.
Inconformado o réu apela, buscando a sua absolvição
por insuficiência de provas; alternativamente pretende a redução da pena imposta, a
fixação de regime inicial mais brando e a substituição da pena privativa de liberdade
por penas restritivas de direitos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000344-62.2018.8.26.0062 -Voto no 13650
3
Recurso bem processado e respondido em contrarrazões.
A Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento
do apelo.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
Contudo, considerada a prerrogativa conferida ao
defensor dativo e inexistindo informações nos autos quanto à sua intimação pessoal,
encaminho o feito ao julgamento presencial.
É o relatório.
Consta da denúncia que no dia 25 de fevereiro de 2018,
por volta das 16,49 horas, na Avenida das Indústrias no 377, cidade de Bariri,
MARCELO PINTO DANIEL conduziu veículo automotor sem que estivesse em
condições para tanto, haja vista a influência de álcool em seu organismo.
Segundo o apurado, o acusado conduzia o seu veículo
quando em razão de seu estado de embriaguez, colidiu contra um alambrado,
oportunidade em que policiais militares o abordaram e o submeteram ao teste do
etilômetro, sobrevindo a constatação de 1,29 miligramas de álcool por litro de ar
alveolar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000344-62.2018.8.26.0062 -Voto no 13650
4
Por isso o réu foi preso em flagrante e conduzido ao
distrito policial, onde foi interrogado pela autoridade policial e alegou ter ingerido
bebida alcoólica apenas após a colisão do veículo.
E quando interrogado em juízo o réu tornou a negar a
acusação, alegando que após a colisão acidental foi a um bar e ingeriu aguardente.
Afirmou ainda que os policiais militares o detiveram logo após o consumo da
bebida.
Entretanto, ouvidos em Juízo, os policiais militares
Arquimedes José Barban e Wilson Roberto Marques Salles Júnior deram conta de
que realizavam patrulhamento de rotina quando foram alertados sobre um acidente
de trânsito, de modo que acorreram ao local indicado e abordaram o acusado nas
imediações, oportunidade em que houve a constatação de sua embriaguez por meio
do teste do etilômetro.
A seu turno, Rosa Maria Daniel Acosta, irmã do réu,
informou que o acusado havia ingerido bebida alcoólica em sua residência, razão
pela qual escondeu as chaves de seu veículo, em uma tentativa de impedi-lo de
deixar o imóvel, mas sem êxito, pois ele encontrou as chaves e lançou-se à
condução do veículo, quando acabou por envolver-se em um acidente de trânsito.
Observo assim que a prova oral está em perfeita
harmonia com a prova pericial, pois o acusado apresentou 1,29 miligramas de álcool
por litro de ar alveolar, índice superior àquele exigido pela legislação para a
comprovação da alcoolemia.
Não seria demais afirmar que o exame em questão é
suficiente a demonstrar a materialidade do delito, a teor do artigo 306, § 1o, inciso I,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000344-62.2018.8.26.0062 -Voto no 13650
5
do Código de Trânsito Brasileiro.
Dito isso, à incidência do tipo penal basta tão somente a
comprovação de que o agente dirigia o veículo com concentração de álcool no
organismo superior a 0,3 miligramas de álcool por litro de ar alveolar e tal fato é
inquestionável, haja vista o quanto apurado por meio do etilômetro.
Aliás, o acusado envolveu-se em um acidente de trânsito,
a bem demonstrar que se encontrava embriagado quando assumiu a direção do
veículo automotor, com a consequente alteração da sua capacidade psicomotora.
Vale consignar ainda que a testemunha Rosa Maria
indicou o consumo prévio de bebida alcoólica pelo acusado, a afastar a alegação de
que ele apenas teria ingerido as doses de aguardente após a colisão.
Ademais, o acusado ostenta condenação anterior pela
prática do crime de lesão corporal grave, de sorte que seu passado não o recomenda.
A pena-base foi bem fixada em 1/6 acima do mínimo
legal, em 07 meses de detenção e 11 dias-multa em seu mínimo unitário, com
fundamento nas circunstâncias do delito, posto que o réu apresentava elevadíssimo
índice de álcool por litro de ar alveolar, o que culminou com o acidente de trânsito.
Na segunda etapa da dosimetria, reconhecida a
circunstância agravante da reincidência, a pena foi exasperada em 1/6, resultando
em 08 meses e 05 dias de detenção e 12 dias-multa em seu mínimo unitário.
A despeito do alegado pela Defesa, observo que não
houve o transcurso do o período depurador de cinco anos previsto pelo artigo 64,
inciso I, do Código Penal, eis que a condenação anterior do acusado foi extinta em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000344-62.2018.8.26.0062 -Voto no 13650
6
09 de dezembro de 2015.
Ausentes outras causas modificativas, a pena privativa
de liberdade torna-se definitiva tal como estabelecida na segunda etapa da
dosimetria e a pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor,
fixada de modo proporcional, resultou em 02 meses e 15 dias.
O regime inicial semiaberto fica mantido, eis que o
acusado é reincidente, motivo que também impede a substituição da pena privativa
de liberdade por penas restritivas de direitos.
Além disso, o réu foi por duas vezes beneficiado pelo
instituto da transação penal, previsto na Lei no 9.099 de 1995, e embora tais ações
penais não sejam aptas a configurar maus antecedentes ou reincidência, são
suficientes a indicar a insuficiência das medidas alternativas à sua ressocialização.
ASSIM, PELO MEU VOTO, NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO.
Andrade de Castro
Relator